Tribunal: TJMT
Processo: 0006933-16.2015.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZILDA FAUSTA DINIZ
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ZILDA FAUSTA DINIZ

Número do Protocolo: 177114/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESAS REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICABILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO – ART. 98, §3o DO CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, eis que há evidente interesse de agir quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
3. Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 7 (sete) anos antes da autora, quando ainda era vigente o regime celetista e posteriormente foi enquadrado em grupo de referência mais avançado pela antiga Lei Municipal no 2.099/2003, que que provia a progressão funcional, resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores.
4. Nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
5. Inexistindo a ocorrência de quaisquer hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé por ajuizar ação desprovida de elementos probatórios.
6. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, §3o do CPC, razão pela qual devem estes serem fixados em desfavor da parte autora.
7. Recurso da autora desprovido e da parte ré parcialmente provido.

APELANTE(S):
ZILDA FAUSTA DINIZ
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ZILDA FAUSTA DINIZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ZILDA FAUSTA DINIZ e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da “Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada”, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Como causa de pedir recursal, a 1a apelante Zilda Fausta Diniz aduz preliminarmente cerceamento de defesa, eis que houve o julgamento antecipado da lide sem a prévia manifestação sobre o interesse na produção de provas, eis que existia interesse na produção de prova oral e mesmo pericial para demonstrar as atribuições funcionais de um agente administrativo II e identificar as similaridades das atribuições funcionais do cargo do requerente e de seu paradigma.
No mérito, aduz a 1a apelante que o seu salário base é menor que o de outro servidor paradigma de mesmo cargo – Agente Administrativo II -, grau e função, em afronta ao princípio da isonomia, ressaindo o direito à equiparação salarial.
Relata que as incorporações individuais, a que cada servidor faz jus, são descritas em itens separados no holerite, com outras nomenclaturas, tais como: adicional tempo de serviço, adicional de translado, adicional de insalubridade, etc. Em razão disso, não há justificativa legal para a existência da diferença verificada entre os servidores.
Ainda, assevera que não há aplicabilidade da súmula vinculante no 37 do STF ao caso em tela, pois a apelante busca apenas a correção de uma distorção no vencimento base dos servidores que ocupam mesmo cargo, mesmo enquadramento e grupo ocupacional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a anulação da sentença combatida. E no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
Em suas razões recursais, o 2o apelante Município de Tangará da Serra aduz que ficou evidenciada a litigância de má-fé da servidora pública, eis que distorceu fundamentos legais utilizou de documentação escassa de fator probante para auferi aumento salarial de maneira ilegal, utilizando somente o nome do cargo como embasamento de pedido de equiparação salarial.
Ainda, alega que há necessidade de arbitramento dos honorários de sucumbência, pois o mero fato da servidora pública possuir o benefício da justiça gratuita não afasta a sua responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
Ao arremate, pugna o 2o apelante pela condenação da apelada em multa por litigância de má-fé, bem como sejam arbitrados os honorários advocatícios.
O Município de Tangará da Serra apresentou também contrarrazões à apelação da autora – fls. 309/326 -, alegando a necessidade de manutenção da decisão. De outro lado, Zilda Fausta Diniz apresentou contrarrazões - fls. 329/335 -, aduzindo preliminar de falta de interesse recursal e requerendo a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 346 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL )
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, a apelada Zilda Fausta Diniz suscitou a ausência de interesse recursal pelo Município de Tangará da Serra, sob o fundamento de que não estão presentes os pressupostos da necessidade e utilidade pelo fato de ter sido julgada improcedente a demanda, bem como pelo fato de que a Fazenda Pública não foi parte vencida no processo para interpor o presente recurso.
Para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento do recurso devem restar demonstrados a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.
Aliás, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:
“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o desnecessários em um juízo ou tribunal).”
Em sentido idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, nos seguintes termos:
“O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a efetivação do direito e a pacificação social.
Tem interesse processual aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material.”
Essas premissas deixam evidente que há interesse de agir recursal quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença.
Dessa maneira, como a pretensão da Fazenda Pública é obter a modificação da sentença para que a parte autora seja condenada em litigância de má-fé, bem como em honorários advocatícios, resta demonstrado o interesse recursal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A 1a apelante Zilda Fausta Diniz alega também que seu direito de defesa foi cerceado, havendo nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.
Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Ademais, resta evidenciado nos autos que a pretensão de equiparação salarial se embasa na comparação de holerites e fichas funcionais entre a servidora apelante e o servidor paradigma, razão pela qual não vislumbro a real necessidade de prova pericial ou testemunhal para o deslinde da questão.
Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, tratam-se de recursos de apelação interpostos por ZILDA FAUSTA DINIZ e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da “Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada”, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
De início, ressalto que nos recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.
Extrai-se dos autos que ZILDA FAUSTA DINIZ ajuizou a presente “Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada” em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, aduzindo que é servidora pública municipal desde 1990 e ocupa o cargo de agente administrativo II, objetivando a equiparação salarial com o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza, que possui salário-base superior àquele auferido por ela.
O juízo a quo julgou improcedente o pleito inicial, ao seguinte fundamento:
“Pois bem, analisando os documentos de fls. 25/87, evidencia-se a existência de discrepância entre os vencimentos recebidos pela requerente em relação ao servidor paradigma.
Para justificar a disparidade, a administração pública, em resposta a requerimentos administrativos formulados por outros servidores, alega que tal diferença decorre do fato de o servidor paradigma ter sido contemplado com 15% de elevação de nível, fl. 94.
Pois bem, dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que, através do Ato no. 022/GP/2010 de 18/1/2010, fls. 97/99, a autora foi elevada de nível, com efeitos para 1/1/2010, para o nível IV, com adicional de 15% e, posteriormente, por meio do Ato no.279/GP/2013 de 23/7/2013, com efeitos a partir de 1/7/2013, para o nível V, com adicional de 25%, fls. 100/102.
De acordo com a Lei Municipal no. 2875/2008, artigo 12 a progressão, seja de classe ou nível, acarreta a incorporação de determinado percentual ao vencimento base do servidor.
Para a elevação de nível é necessária a apresentação de: diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional (artigo 12, parágrafo único, inciso I, “a”), enquanto a progressão de classe, mais complexa, demanda a obtenção de pontos, avaliação de desempenho, além de interstício mínimo em determinada classe, dentre outros requisitos.
Nessa toada, vislumbro que o servidor paradigma, admitido em 28/3/1983, foi elevado de nível em duas oportunidades, conforme ficha funcional de fls. 254/256, uma no ano de 2011 e outra em 2012. Ressai, ainda, à fl. 257 que o mesmo possui o cargo de agente administrativo, encontra-se lotado no gabinete do prefeito, pertence à junta militar, e ocupa o nível IV, classe “a”.
Às fls. 271/273, ressai que, por meio da Portaria no. 200/GP/2004, houve o enquadramento dos Servidores Públicos Estatutários de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal, do qual se extrai que a autora, admitida no funcionalismo público em 12.7.89, foi enquadrada com salário de R$774, 25, Ref. (Referência de Vencimentos de Cargos Efetivos) “J”, de forma idêntica a outros servidores que também ingressaram em função pública no mesmo ano, tal como a Sra. Alice B. de Godoy e Nelcy de Fátima Bicigo.
O paradigma, por sua vez, com salário de R$ 1.150,14, ref. “Z”, se equipara a servidora Eunice de F Cavalari de Morais, com admissão em 1987.
Na “Ficha de Levantamento de Pontos para Enquadramento nos termos da Lei no. 2.099 de 29 de dezembro de 2003”, fl. 274, extrai-se a avaliação do paradigma, expressa em pontos, bem assim o seu enquadramento e a tabela de vencimentos a qual pertence, deixando entrever que se adota o tempo de serviço para fins de pontuação, sendo certo que o da autora é inferior ao do paradigma.
Nessa toada, como consignado supra, o requerido realizou levantamento de pontos para enquadramento dos servidores públicos municipais, nos termos da Lei no 2.099/03 (Plano de Carreiras, Funções, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra), apenas sobrevindo aos autos a avaliação do paradigma, assim como do cadastro funcional deste, inexistindo qualquer documento que apresente a avaliação e pontuação da autora a fim de aferirmos se o enquadramento é o mesmo a fim de autorizar a equiparação vindicada.
Assim, depreende-se que há diferença salarial, o que, entrementes, a princípio se justificaria em decorrência do enquadramento supra, que levou em consideração o nível de escolaridade, a avaliação de desempenho do servidor, a ocupação ou não de cargo em comissão/função de confiança, dentre outras circunstâncias.
Lado outro, lembremos que o Município não acostou ao feito toda a ficha financeira do servidor apontado como paradigma, apenas de 2002 a 2015, de modo que pode ter ocorrido outros fatores que conduziram à incorporação de vantagens ao seu salário base, razão pela qual entendo que a presente demanda não merece procedência.
(...)
Cumpre ressaltar que a Constituição da República de 1988, além de vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII), estabelece, no §1o do artigo 39 que a fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; os requisitos para a investidura; as peculiaridades dos cargos.
O princípio da isonomia confere aos servidores que ocupem as funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, a igualdade de vencimentos, devendo, contudo, serem ressalvadas, as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho, o que não se afigura o caso dos autos.
Nessa toada, não foi demonstrada a existência de identidade entre a atividade desenvolvida pela autora e a do servidor paradigma. No caso, apesar de possuírem o mesmo cargo, “agente administrativo II”, a autora se encontra lotada no departamento de contabilidade, enquanto o paradigma na junta de serviço militar, não nos afigurando qualquer similaridade nas atribuições por eles possivelmente desenvolvidas.
Analisando, isoladamente, apenas os valores consignados nos holerites da autora e do paradigma, não é possível afirmar a ocorrência de afronta ao princípio da isonomia. Por outro lado, tendo em vista os documentos acostados pelo demandado, vislumbra-se que, com a Lei no 2.099/03 houve o enquadramento dos servidores municipais, de acordo com a pontuação auferida e posterior aplicação na tabela de vencimento, afigurando-se, na verdade, em relação ao salário-base dos envolvidos, que o tratamento desigual foi conferido de acordo com as desigualdades dos implicados.
Sendo assim, o incremento dos valores recebidos pelo servidor através de decisão judicial, no caso em tela, fere o disposto na Súmula Vinculante no 37 do STF, assim ementada: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, de modo que é de rigor a improcedência da demandada.”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais quanto ao mérito.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à equiparação salarial da autora Zilda Fausta Diniz com relação ao servidor tido como paradigma, qual seja, Rubens Augusto de Souza. Ainda, o 2o apelante Município de Tangará da Serra pretende a condenação da autora em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.
Da narrativa fática, tem-se que a autora Zilda Fausta Diniz é servidora efetiva desde 12/07/1990 no Município de Tangará da Serra, exercendo o cargo de “Agente Administrativo II”, lotada atualmente no setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda.
Afirma que, desde o último reajuste em maio/2014, possuía um salário-base de R$ 1.881,62 (um mil oitocentos e oitenta e um mil reais e sessenta e dois centavos) enquanto que o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza, que possui mesmo cargo e desempenha função idêntica, recebia como salário-base R$ 2.257,95 (dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
Como é cediço, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 39, § 1o, critérios e procedimentos para fixação de padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratórios, em observância à natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e a peculiaridade dos cargos de cada carreira.
Com efeito, a isonomia de vencimentos entre os servidores públicos no exercício de funções iguais é preceito que exige a identificação das hipóteses e requerimentos de identidade com o respectivo tratamento uniforme, em estrita observância à direito fundamental da Constituição Federal.
Da mesma maneira, a Lei Orgânica do Município, também visa garantir o direito constitucional da isonomia de vencimentos entre os servidores da Administração Pública, como se vê:

Art. 126. A Lei assegurará aos servidores da administração direta ou indireta, isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas dos mesmos Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Delineado este cenário, não há dúvidas de que ambos os servidores comparados na demanda possuem o mesmo cargo junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, qual seja, Agente Administrativo II. Somado a isso, percebe-se que as fichas financeiras juntadas na exordial – fls. 25/87 - comprovam a existência de diferença entre os salários-base percebidos pela parte autora e pelo servidor paradigma.
Entretanto, a ficha funcional e o contexto fático demonstram que o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza foi admitido em 28/03/1983 enquanto a 1aapelante Zilda Fausta Diniz somente ingressou no Município de Tangará da Serra em 12/07/1990.
Em que pesem as alegações da 1a apelante de que possui direito à equiparação salarial, é notório que a diferença de tempo de serviço público entre ambos os servidores públicos acarreta também distinção nos vencimentos-base, eis que essa circunstância ocasiona o posicionamento em níveis ou classes distintas na progressão da carreira.
Diante disso, com a vigência da Constituição Federal de 1998, o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza foi considerado estável – fls. 254/256 -, assegurando o enquadramento nas funções conforme as novas legislações municipais da época (Lei Municipal no 603/90), respeitados os seus vencimentos e demais direitos adquiridos.
Ainda, como bem mencionado na sentença, depreende-se que com o advento da Lei Municipal no 2.099/2003, houve a alteração da estrutura administrativo e do plano de carreiras dos servidores do Munícipio de Tangará da Serra, e, em decorrência disso, o reenquadramento de todos os servidores nos novos grupos salariais, o que afetou a ambos os servidores.
A partir da portaria no 200/GP/2004, extrai-se que a 1a Apelante foi enquadrada com salário de R$ 774,25 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), grupo de referência “J”, enquanto o servidor paradigma, por ter ingressado antes no serviço público municipal, foi enquadrado no grupo de referência “Z”, possuindo salário de R$ 1.150,14 (mil cento e cinquenta reais e quatorze centavos), demonstrando que ele possuía vencimento-base superior em decorrência também do fator temporal e advinda da conversão do regime celetista em estatutário por força da Constituição Federal.
Posteriormente, cabível ressaltar que houve elaboração de novo plano de carreira municipal, com a vigência da Lei Municipal no 2.875/2008, que importou em alteração nas carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos.
Há notícia ainda de que o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza foi elevado para o nível IV, acrescendo 15% (quinze por cento) à remuneração básica, conforme Ato no 119/GP/2011. De outro lado, a 1a apelante Zilda Fausta Diniz foi elevada para o nível IV, com adicional de 15% e posteriormente para o nível V, com adicional de 25%, conforme Atos no 022/GP/2010 e Ato no 279/GP/2013.
Após esse novo reenquadramento, tem-se que os servidores comparados constam no mesmo grupo ocupacional e exercem o mesmo cargo (Grupo Ocupacional III, Cargo de Agente Administrativo II), o que não significa que ambos possuem situação funcional idêntica, pois o paradigma ingressou nos quadros da prefeitura pelo regime celetista e era enquadrado em grupo de referência mais avançado pela lei revogada (Lei no 2.099/2003).
Logo, a diferença de valores verificada no caso em mesa é justificada pelo fato de que o servidor paradigma possui situação jurídica funcional distinta da 1aapelante em razão do tempo de serviço, que também trouxeram mudanças salariais, como restou demonstrado desde o reenquadramento ocorrido em 2004.
Aliás, a referida controvérsia de equiparação salarial referente ao Município de Tangará da Serra não é desconhecida por este Magistrado, existindo posicionamento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso em casos idênticos, como se vê do julgamento do feito de no 0010778-22.2016.811.0055, de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DISTINTAS. SALÁRIO DO SERVIDOR UTILIZADO COMO PARADIGMA COM MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
2. O princípio constitucional da isonomia estipula o igual tratamento aos realmente iguais, ou seja, há o dever de aplicação da norma a todos aqueles que estejam nas mesmas condições, isto é, mesma função, mesma classe e nível hierárquico, mesmo tempo de serviço, dentre outros.
3. No referido caso, não há como acolher o pedido de equiparação salarial pretendido pelo autor com base no salário do servidor utilizado como paradigma. Isso porque embora ambos exerçam a mesma função de motorista, percebe-se que o servidor Gilmar Alves de Oliveira tomou posse na prefeitura municipal em 1991 enquanto o autor ingressou no referido cargo apenas em 2002, fato que acarreta a diferença entre os salários recebidos por eles, pois pertencem a classes distintas.
4. Como se vê pelas fichas cadastrais apresentadas pelo Município após a conversão do julgamento em diligência – mov. 117 -, percebe-se que o servidor paradigma pertence atualmente à classe E, nível 02, enquanto o autor pertence à classe D, nível 03, o que justifica a base salarial distinta.
5. Faz-se necessário ressaltar que o caso aqui discutido distingue-se em relação ao julgamento de no 8010799-56.2016.8.11.0055, de minha relatoria, uma vez que naquele feito inexistia real diferença de tempo de serviço entre ambos os servidores, somado ao fato de que o ente público não apresentou comprovação da situação distinta naquela hipótese.
6. Utilizo trecho da sentença recorrida para fundamentar o julgamento deste recurso: “Por sua vez, a Consolidação das Leis Trabalhistas estabelece as regras que devem ser observadas para se requerer a equiparação salarial, tais como, o trabalho prestado, o exercício da mesma função, localidade, perfeição técnica, entre outros, que também são aplicados aos servidores públicos.
(...)
O que se tem de assente e necessário verificarmos no caso dos autos é que de fato a Constituição Federal assegura a igualdade jurídica e a igualdade genérica dos servidores, e, como no caso dos autos, não os iguala em direitos e deveres e não os equipara em vencimentos e vantagens, pois outros quesitos devem ser levados em consideração.
7. A sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em sentido idêntico, seguem outros precedentes da Turma Recursal Única: 8010805-63.2016.8.11.0055 (Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA), 8010791-79.2016.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida), 8010745-90.2016.8.11.0055 (Rel. Valmir Alaércio dos Santos).
Nesse contexto também, em relação a caso também oriundo do Município de Tangará da Serra, há o julgado do Supremo Tribunal Federal, RE no 1.159.119/MT, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, na qual, por meio de decisão monocrática em 08/11/2018, restou afastado o direito à equiparação salarial, conforme a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR 6/94 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.”

Partindo dessas premissas, nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito inicial, o desprovimento do recurso de apelação da servidora pública é medida que se impõe.
No tocante à apelação do Município de Tangará da Serra pleiteando a condenação por litigância de má-fé, essa é descabida, uma vez que o simples fato de deduzir pretensão desprovida de elementos probatórios não enquadra a conduta da autora em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
Quanto à condenação em honorários advocatícios, melhor razão assiste à Fazenda Pública, haja vista que a concessão do benefício da justiça gratuita não afasta ou isenta o pagamento das despesas processuais, mas tão somente suspende o seu pagamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego provimento à apelação de Zilda Fausta Diniz e, de outro lado, dou parcial provimento ao recurso do Município de Tangará da Serra para condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DESPROVEU O APELO DA PARTE AUTORA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR